Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou liquidado o feito de liquidação provisória de sentença, reconhecendo a inexistência de valores a incorporar e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em liquidação provisória de sentença, diante da ausência de proveito econômico; e (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à fixação dos honorários, em razão de decisão anterior que não os impôs.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários ocorreu no momento processual adequado, após a constatação da inexistência de valores a incorporar, conforme o art. 85, §3o, do CPC. Assim, a alegação de preclusão não se sustenta, pois a decisão anterior não tratou da verba honorária por ausência de base fática
4. A atuação do recorrido foi necessária para corrigir cálculos equivocados apresentados pelo exequente, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.
5. A litigiosidade entre as partes justifica a imposição de honorários, conforme precedentes desta Corte.
6. O percentual de 10% está dentro dos limites legais e é proporcional à complexidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em liquidação provisória de sentença quando configurada litigiosidade entre as partes. 2. A ausência de proveito econômico direto não impede a imposição da verba honorária, desde que a atuação da parte vencida tenha ensejado resistência injustificada”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920931, ApCiv 0721571-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 26/09/2024; Acórdão 1814047, ApCiv 0747037-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024, p. 29/02/2024.